Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
À diligente Secretaria da Câmara de Uniformização para que, com amparo nos comandos finais da decisão de ID 32295927: (a) oficie à 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais para que preste as informações (artigo 998, inciso II, do CPC c/c artigo 198, parágrafo único, inciso II, do RITJDFT), certificando-se o eventual transcurso in albis do prazo legal; (b) certifique o transcurso do prazo legal para as manifestações quanto ao edital de ID 32331322 (artigo 198, parágrafo único, inciso III, do RITJDFT); e, após realizadas as providências assinaladas, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se.